Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-91.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600169-91.2024.6.16.0017

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600169-
91.2024.6.16.0017 (DRAP 0600164-69.2024.6.16.0017) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de requerente: Juliano Andrade Pinto, Partido Progressista
Comissão Provisoria, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito
proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR, com fulcro no § 3º do art. 14
da Constituição Federal, no art. 11, § 1°, inciso VI, da Lei 9.504/1997 e legislação infraconstitucional
em vigor. (Indeferimento de Registro de Candidatura de requerente: Juliano Andrade Pinto, Partido
Progressista Comissão Provisoria, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR, no presente
caso, foi identificado condição de inelegibilidade, a saber: falta de quitação eleitoral, gerada por
irregularidade na prestação de contas nas Eleições Municipais de 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIANO ANDRADE PINTO (EMBARGANTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136918
15/10/2024
21:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.998

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600169-91.2024.6.16.0017 – Tibagi – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JULIANO ANDRADE PINTO
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
EMBARGADA: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ELEIÇÕES 2024. PRETENSÃO DE
REVISÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral e manteve o indeferimento de
registro de candidatura ao cargo de
vereador em virtude da ausência de
quitação eleitoral, sob alegação de
existência de vício de omissão em relação
às circunstâncias fáticas relacionadas à
f a l t a d e a c e s s o a p r o f i s s i o n a i s
especializados na matéria no município de
residência do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se houve omissão no acórdão
que justificasse a oposição dos Embargos
Num. 44136918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521292247400000043087150
Número do documento: 24101521292247400000043087150
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:30:32

de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante busca, por meio dos
Embargos, rediscutir o mérito recursal, o
que é vedado nessa via, conforme previsto
no art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022
do CPC.

4. O acórdão embargado analisou
suficientemente os fatos e aplicou o Direito
de acordo com a legislação de regência,
sem que haja omissão a sanar.

5. Embargos de Declaração utilizados para
fins meramente protelatórios podem ensejar
a aplicação de sanção nos termos do art.
275, § 6º, do Código Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não é possível a rediscussão de mérito
por meio de Embargos de Declaração.
2. Embargos de Declaração só podem ser
utilizados para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado ou,
ainda, para fins de prequestionamento.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 44136918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521292247400000043087150
Número do documento: 24101521292247400000043087150
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:30:32

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JULIANO ANDRADE PINTO,
em face do acórdão de id. 44093550, que conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral por
ele interposto, mantendo a sentença do Juízo da 17ª Zona Eleitoral de Tibagi, que indeferiu seu
registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador naquela localidade em virtude da
ausência de quitação eleitoral.
Alega, nas razões de id. 44113352, que, embora reconheça a falta de quitação
eleitoral pela ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2020, “é de cidade de
interior”, devendo ser levado “em consideração o ‘pouco’ acesso à juristas especializados em
direito eleitoral quanto não em época da qual o Partido os fornece”.
Requer, ao final, a atribuição de efeito modificativo aos Embargos, para o fim de
“reformar o v. acórdão”, com o deferimento de seu registro de candidatura.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão foi publicado em sessão, em 02/10/2024 (id. 44121756), sendo os
Embargos protocolados em 05/10/2024 (id. 44113352), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Na hipótese, a Embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
Contudo, da simples leitura da petição de Embargos verifica-se facilmente que o
embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito recursal, o que é vedado na via eleita.
O acórdão analisou os fatos narrados na peça recursal e aplicou o Direito da
forma como prevista na legislação de regência, inexistindo qualquer omissão a sanar.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente
quaisquer vícios, de modo que o acórdão debatido demonstrou-se claro e preciso,
consequentemente não estando configurada omissão, vislumbrando-se somente o
descontentamento com a solução dada ao caso.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada.
Por fim, de se anotar que o manejo de Embargos de Declaração de modo
protelatório pode acarretar a aplicação da sanção contida no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral,
pelo que fica advertido o embargante.
Num. 44136918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521292247400000043087150
Número do documento: 24101521292247400000043087150
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:30:32

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600169-
91.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: JULIANO ANDRADE PINTO - Advogados do(a) EMBARGANTE:
MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A,
MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521292247400000043087150
Número do documento: 24101521292247400000043087150
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:30:32